Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança autuado sob o no 0701450-18.2017.8.07.0018, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, declara o agravante que atua no comércio atacadista de produtos alimentícios. Narra que a Lei Distrital no 6.375/2019 alterou o artigo 3o da Lei no 5.005/2012, modificando os critérios de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Afirma que houve majoração da cobrança do imposto sem alteração da alíquota estabelecida. Aponta violação ao princípio da legalidade tributária. Defende a impossibilidade de modificação da fórmula de apuração. Aduz a existência de erro na alteração da norma. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cujo cálculo foi realizado com base na Lei no6.375/2019, bem como o impedimento da lavratura de auto de infração ou lançamento de crédito tributário, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (Id 14950328). A antecipação da tutela foi indeferida conforme decisão de 14991446. Após comunicação realizada ao Juízo prolator da decisão agravada, foi por ele noticiado que o feito foi sentenciado, conforme ofício e sentença constantes do Id 15077358. Em face da sentença proferida, que resolveu o mérito da lide principal, denegando a segurança, resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência da sentença de mérito, restando, portanto, prejudicado o presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator